Tribunal: TJDFT
Processo: 0727029-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condomínio Três Setor Total Ville e Juliana Nunes Escórcio Lima em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Bruno Felipe Gomes Leal –, dentre outras medidas, determinara que aditassem a inicial que deflagrara a fase executiva para que o crédito principal e o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência constem duma mesma peça, e não em peças distintas. Salientara o julgado, outrossim, que, “caso pretenda manter o cumprimento em separado, para fins de evitar tumulto processual, será processado primeiro o pedido relativo ao débito principal para então dar andamento ao cumprimento dos honorários, eis que acessórios ao cumprimento dos honorários, eis que acessórios[1].” Inconformados com o resolvido, almejam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido de forma que “possam executar ação de cumprimento ou em autos apartados aproveitando as custas, ou em peças separadas[2]”, e, alfim, a ratificação dessa decisão. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, em consonância com o título executivo que se formara nos autos da ação no 0004759-15.2017.8.07.0010, o primeiro agravante é credor do agravado da quantia de R$1.081.239,51 (um milhão oitenta e um mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), ao passo que a derradeira agravante detém crédito, também perante o agravado, no importe de R$102.517,65 (cento e dois mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos), correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Salientaram que o primeiro agravante deflagrara cumprimento de sentença do crédito principal nos autos da própria ação em que se formara o título executivo. Observaram que, de sua vez, a segunda agravante deflagrara cumprimento de sentença autônomo distribuído, sob o número 0702050-53.2023.8.07.0010, tendo por objeto, exclusivamente, os honorários advocatícios de sucumbência. Informaram que o cumprimento de sentença autônomo que deflagrara a segunda agravante fora extinto, sob o fundamento de que o crédito relativo à verba de sucumbência deve ser postulado nos autos da ação principal, não se justificando a distribuição de novo pedido em autos apartados. Assinalaram que, diante desse fato, a segunda agravada apresentara nos autos da ação principal o pedido de cumprimento de sentença referente, apenas, aos honorários advocatícios de sucumbência. Observaram que sobreviera, em seguida, o provimento arrostado, que, dentre outras medidas, determinara o aditamento da inicial executiva para que o crédito principal e o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência constem em uma mesma peça, e não em peças separadas. Defenderam que a decisão arrostada não afigura-se escorreita, merecendo reparos. Sustentaram que o artigo 24, §1o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, assegura ao advogado a faculdade de optar por executar os honorários nos mesmos autos da ação em que atuara, de acordo com as suas conveniências, ou em ação autônoma, de conformidade com sua opção. Asseveraram que “nesse sentido, é mais viável para agravante Juliana ter sua execução de honorários apartada ou em peça diferente já que tem direito preferencial. Acontece que o juízo, não permite que o cumprimento da ação de honorários sejam em apartados ou separados da do credor principal. Postularam, então a reforma da r decisão para que a agravante Juliana possa executar ação de cumprimento em peça separada ou em autos apartados aproveitando as custas, já que possui direito preferencial na tramitação[3]”, diante da natureza alimentar do crédito que detém. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Condomínio Três Setor Total Ville e Juliana Nunes Escórcio Lima em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor do agravado – Bruno Felipe Gomes Leal –, dentre outras medidas, determinara que aditassem a inicial que deflagrara a fase executiva para que o crédito principal e o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência, da titularidade da derradeira recorrente, constem duma mesma peça, e não em peças distintas. Salientara o julgado, outrossim, que, “caso pretenda manter o cumprimento em separado, para fins de evitar tumulto processual, será processado primeiro o pedido relativo ao débito principal para então dar andamento ao cumprimento dos honorários, eis que acessórios ao cumprimento dos honorários, eis que acessórios.” Inconformados com o resolvido, almejam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido de forma que “possam executar ação de cumprimento ou em autos apartados aproveitando as custas, ou em peças separadas”, e, alfim, a ratificação dessa decisão. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da possibilidade de, nos mesmos autos em que transitara a ação originária que ensejara a formação do título executivo, haver duas petições executivas distintas, uma tendo por objeto o crédito principal e outra tendo por objeto exclusivamente os honorários advocatícios de sucumbência. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, o primeiro agravante, patrocinado pela derradeira agravante, ajuizara ação de prestação de contas em desfavor do agravado e, em consonância com a sentença que resolvera a pretensão, o agravado fora condenado a pagar ao primeiro agravante a quantia R$498.855,09 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos), restando assegurado à segunda agravante o direito aos honorários advocatícios de sucumbência. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença, foram deflagrados dois cumprimentos de sentença em autos diferentes. O cumprimento de sentença relativo ao crédito principal fora deflagrado nos autos da própria ação em que formara o título executivo[4]. De sua vez, o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios de sucumbência fora deflagrado em ação autônoma, distribuída sob a numeração 0702050-53.2023.8.07.0010. Ocorre que o derradeiro cumprimento de sentença fora extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o crédito relativo à verba de sucumbência deve ser postulado nos autos da ação principal, não se justificando a distribuição de novo pedido em autos apartados. Assinala-se que a segunda agravante manifestara ciência, sem recurso, em face dessa sentença, que, conseguintemente, transitara em julgado na data de 21.03.2023[5], a despeito da faculdade que a assistia de demandar os honorários que a assistem em ação autônoma. Diante dessa moldura fática e jurídica, aviara ela, então, novo cumprimento de sentença, agora nos autos em que transitara a fase cognitiva nos quais já flui o cumprimento de sentença correspondente ao crédito principal, postulando a intimação do agravado para quitar, também, os honorários advocatícios de sucumbência no importe que individualizara[6]. Aludida postulação fora novamente indeferida. Segundo consta dos autos pertinentes à ação em que se formara o título executivo, há duas petições intituladas “cumprimento de sentença”, uma indicando o valor do crédito principal e outra individualizando exclusivamente o valor do crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. O eminente juiz a quo, deparando-se com essa circunstância, determinara o aditamento da inicial executiva para que o crédito principal e o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência constem em uma mesma peça, e não em peças separadas, como retrata o abaixo reproduzido[7], in verbis: “Trata-se de Cumprimento de Sentença no tocante a honorários advocatícios, requerida por JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA em face de BRUNO FELIPE GOMES LEAL. Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Nota-se que a exequente juntou aos autos duas iniciais de cumprimento de sentença (id. 153789323 e 152256814), apresentando diferentes anexos, inclusive com planilhas de débitos com cálculos divergentes. 1. Assim, emende-se a inicial para esclarecer precisamente quais das petições deverá prevalecer, trazendo nova petição inicial e incluindo como anexos: a) os documentos pessoais da exequente, b) a planilha de débitos correspondente, observando-se estritamente os ditames da sentença, notadamente o percentual de honorários advocatícios, c) e os demais documentos que entender pertinentes. (...)” Alinhados os atos precedentes, o provimento arrostado dissente das prerrogativas e legitimidade asseguradas ao advogado credor de honorários de sucumbência. Conforme a literalidade dos artigos 23 e 24, §1o, da Lei no 8.906/94 - Estatuto da Advocacia -, os honorários incluídos na condenação, em virtude da sucumbência, pertencem ao advogado, encerrando, uma vez constituído o título, direito autônomo assegurado ao patrono, sendo-lhe assegurado executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier, ou em ação autônoma, consoante expressa previsão contida em aludidos dispositivos, confira-se: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. (...) §1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier” Sobressai, então, que o artigo 23 da Lei no 8.906/94 confere ao advogado a faculdade de promover a execução da verba honorária de sucumbência, que lhe fora destinada, nos mesmos autos em que aperfeiçoado o título que a firmara, ou, segundo sua opção, em autos apartados. Ocorre que, na hipótese, o cumprimento de sentença deflagrado em autos apartados tendo por objeto exclusivamente os honorários advocatícios de sucumbência assegurados à agravante fora extinto por sentença que já transitara em julgado, sob o prisma de que a pretensão deveria ser formulada nos autos em que aperfeiçoado o título. Ademais, aviando a pretensão nos autos principais, adviera o provimento arrostado, determinando que a postulação seja concentrada com a execução pertinente ao crédito principal, o que, conforme a regulação legal, carece de respaldo. Com efeito, sendo assegurado ao advogado o direito de executar a verba honorária de sucumbência até mesmo em autos apartados, por óbvio que, optando, no caso por determinação do juiz, em executá-los nos autos em que se formara o título, não está compelido a concentrar o pedido numa peça ou aviar a postulação em conjunto com a execução pertinente ao crédito principal. A condição alinhada pela decisão sob reexame, ainda que orientada pelo prisma da celeridade, não encontra respaldo nos dispositivos nomeados, implicando, em verdade, negativa de prestação jurisdicional. Em suma, conforme pontuado, se o advogado pode promover a pretensão até mesmo em autos autônomos, inviável impor-lhe que concentre a postulação na mesma peça em que aviara a pretensão executiva pertinente ao crédito do patrocinado. Com efeito, inexiste vedação legal à pretensão deduzida pela agravante, sobejando possível que a execução simultânea do crédito principal e dos acessórios correspondentes aos honorários advocatícios seja formulada em peças diferentes. Em verdade, a par de contrariar os princípios informativos do processo, a decisão que determina que a execução da verba honorária de sucumbência seja necessariamente postulada na mesma petição em que se executa o crédito principal não encontra ressonância legal, porquanto criara providência não prevista em lei. Manifestando o advogado a opção de executar o crédito principal e o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência nos mesmos autos da ação em que atuara e formulando duas peças distintas individualizado os créditos executados, o juiz deve seguir o procedimento alinhado, deflagrando a fase executiva, não o assistindo discricionariedade para substituir a manifestação do titular do crédito, notadamente quando não há óbice legal para que os pedidos executivos sejam deduzidos em peças autônomas. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada revestida de relevância e o direito invocado provido de plausibilidade, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, determinando que o cumprimento de sentença formulado pela agravante seja processado tal como deduzido, observadas as demais exigências legais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 161817083 - Pág. 1 (fl. 1344) - cumprimento sentença. [2] - ID Num. 48704245 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 48704245 - Pág. 5/6 (fls. 7/8). [4] - ID Num. 152256814 - Pág. 1/4 (fls. 1318/1321) – cumprimento sentença no 0004759-15.2017.8.07.0010. [5] - ID Num. 152780778 - Pág. 1 a ID Num. 153163660 - Pág. 1 (fls. 396/399) – cumprimento sentença no 0702050-53.2023.8.07.0010. [6] - ID Num. 153789323 - Pág. 1/4 (fls. 1327/1330) – cumprimento sentença no 0004759-15.2017.8.07.0010. [7] - ID Num. 155757326 - Pág. 1 (fl. 1339) – cumprimento sentença no 0004759-15.2017.8.07.0010.